Tribunal: TJSP
Processo: 3011413-85.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão conteria omissão – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.